Tribunal: TJDFT
Processo: 0019291-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A cláusula penal moratória é aplicada nos casos de mora, quando ocorre à demora na execução total da obrigação e a multa é aplicada para penalizar a mora. Neste caso o credor pode exigir tanto a cláusula penal como o cumprimento da obrigação.
1.1. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
1.2. O referido julgado concluiu que as cláusulas penais moratórias previstas nos contratos de incorporação imobiliária, estabelecendo indenizações sobre o preço contratual do imóvel por mês de atraso, já há a prefixação de eventuais perdas e danos advindos do descumprimento do prazo previsto para a entrega do bem. Assim, a cumulação da referida cláusula penal com os lucros cessantes decorrentes meramente do atraso na entrega implicaria bis in idem.
2. No caso em análise, verifica-se que a situação debatida não extrapola o mero dissabor, aborrecimento e/ou irritação, tendo em vista que embora tenha restado incontroversa falha na prestação do serviço realizado pela parte ré, não há nos autos elementos que possam sustentar uma condenação a título de danos morais. A insatisfação do consumidor com o serviço prestado, por si só, não é apto a gerar esse tipo de dano.
3. Não são devidos honorários advocatícios pelo autor quando o processo tramita à revelia do réu, sem constituição de advogado, visto que não há destinatário para tal quantia.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.